Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO AO ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO DE CONDUÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve condenação do paciente à pena de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB.
2. Alegação de que a entrega do veículo a pessoa não habilitada se deu em situação emergencial de saúde, em razão de lesão no braço do paciente, o que configuraria estado de necessidade excludente de ilicitude (art. 24 do CP).
3. Acórdão impugnado que afastou a excludente por ausência de comprovação de urgência ou impossibilidade de utilização de outros meios para deslocamento ao hospital, nos termos do art. 156 do CPP.
4. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus. Pretensão que visa rediscutir questão já analisada pelas instâncias ordinárias, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia.
5. Inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente.
6. Ausência de situação excepcional que justifique o afastamento da condenação por meio da via mandamental.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.